Tribunal: TJDFT
Processo: 0708830-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. MEMBRO DA EQUIPE DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FOMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL. CARGO DE ESPECIALISTA EM GESTÃO. RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA DESIGNAÇÃO AO CARGO. ART. 7o DA LEI DISTRITAL No 6.036/2017. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO VALOR MENSAL DEVIDO, QUE SÓ VEIO A SER ESPECIFICADO POR MEIO DA PORTARIA No 396/2018. APLICAÇÃO RETROATIVA. NÃO VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE No 37 OU DA AUTONOMIA DO ENTE PÚBLICO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. RETIRAR DA CONDENAÇÃO OS MESES EM QUE HOUVE O PAGAMENTO DA VERBA. ACOLHIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de cobrança movida por professora integrante da Secretaria de Educação do DF, com pedido de condenação do ente distrital ao pagamento de remuneração pelo exercício do cargo de especialista em gestão no âmbito da Equipe de Implantação e Acompanhamento do Programa de Fomento às Unidades Escolares de Ensino Médio em Tempo Integral, desde a sua designação (07/02/2017) até sua exoneração (06/05/2019). 1.1. Apelação do Distrito Federal contra a sentença de procedência.
2. Existe lei distrital vigente que determina o pagamento de retribuição, desde a data da designação, aos membros da equipe responsável pela implementação do Programa de Ensino Médio em Tempo Integral nas unidades escolares do DF. 2.1. Trata-se da Lei no 6.036, de 21 de dezembro de 2017, que, em seu art. 7o, estabeleceu: “A equipe especializada é responsável pela implantação e pelo acompanhamento do Programa de Fomento às Unidades Escolares de Ensino Médio em Tempo Integral e faz jus a retribuição pecuniária, em face do interesse institucional prioritário e excepcional, a partir de sua designação”.
3. Logo, no caso em tela, a servidora pública possui direito à percepção pecuniária por todo o tempo em que exerceu as atribuições do cargo de especialista em gestão.
4. A designação da servidora para compor a equipe se deu em 07/02/2017, por meio da Portaria no 36/SEE. 4.1. Não obstante, somente em 13 de dezembro de 2018, com o advento da Portaria no 393/SEE, é que o ente público distrital passou a prever explicitamente os valores devidos aos seus membros. 4.2. Vale ressaltar que a parte exerceu o cargo de especialista em gestão até a data de 06/05/2019, tendo sido exonerada pela Portaria no 144/SEE. 4.3. Portanto, até a publicação da Portaria no 393/SEE, não havia previsão legal acerca dos valores devidos a título de retribuição pecuniária. 4.4. Em que pese a ausência de lei específica, a omissão estatal não pode oportunizar enriquecimento do Estado em detrimento da servidora. Com efeito, é incontroverso que a parte efetivamente exerceu as suas atribuições no período acima mencionado.
5. Quanto ao valor devido à servidora, diante da ausência de previsão legal para o período de 07/02/2017 (designação) a 13/12/2018 (publicação da Portaria no 393), viável aplicar, retroativamente, a retribuição prevista nesta Portaria no 393 para o cargo de especialista em gestão, qual seja R$3.500,00 brutos.
6. Esta solução não implica em violação da Súmula Vinculante no 37, eis que o caso não trata de pretensão à readequação salarial por equiparação, mas sim de remunerar a servidora que exerceu uma atribuição para a qual a lei expressamente previu o pagamento de retribuição pecuniária adicional, embora sem prever especificamente o seu valor. 6.1. Não viola, também, a autonomia do ente público, eis que o próprio DF regulamentou que a retribuição pecuniária seria devida desde a designação da servidora como membro da equipe de implantação, assim como foi o DF que, posteriormente, fixou o valor desta retribuição por meio da Portaria no 393/2018.
7. Pedido recursal subsidiário. 7.1. O apelante requer sejam retirados da condenação os meses em que houve o pagamento da verba. 7.2. De fato, é possível notar que, após o advento da Portaria no 393/2018, a servidora recebeu a retribuição pecuniária nos meses de janeiro/2019 a abril/2019, razão por que tal período deve ser excluído da condenação.
8. Apelação parcialmente provida.